Tribunal: TJMT
Processo: 1042981-23.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042981-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARLENE NERIS DE ALMEIDA - CPF: 011.215.081-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO Nº
7.849 DE 20/03/2020 –
ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 7.849 de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição.

O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula nº 16 do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marlene Neris de Almeida contra sentença do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá, consubstanciado na suspensão da sua posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais, para o qual foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, denegou a ordem vindicada com base no a Decreto n. 7.900/2000 (id. 82907462).

Alega que, no referido certame, foi classificada dentro do número de vagas previsto no edital, nomeada por meio do Ato GP nº 118/2020, mas sua posse foi suspensa em razão da edição do Decreto Municipal nº 7.900, de 09/05/2020, que adotou medidas de enfrentamento à COVID 19, dentre as quais a suspensão de nomeações, andamento ou abertura de concursos públicos.

Sustenta que, após a edição do referido Decreto, foram feitas nomeações de servidores na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil, de candidatos classificados no mesmo concurso, e firmados diversos contratos temporários de trabalho ilegalmente firmados pela Secretaria Municipal de Educação, com início no ano de 2020 e término para dezembro do mesmo ano, publicados no Diário Oficial nº 1917 em 28/05/2020.

Aduz que, de acordo com a redação do artigo 4º do mencionado decreto, apenas as nomeações ou concursos em andamento poderão ser suspensos, o que não se configura no caso em questão, porquanto já foi publicada a sua nomeação, mas suspenso o seu direito líquido e certo à posse.

Afirma que a sentença colide com princípios da Administração Pública e requisitos processuais, e, ao mesmo tempo, lhe imputa grave prejuízo decorrente da não consumação do provimento do cargo público para o qual foi nomeada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a ordem requerida, dada a liquidez e certeza do seu direito.

Em contrarrazões, o
Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 82907472).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da denegação da ordem (id. 88592483).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que, no Processo Seletivo realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, a Apelante foi
classificada dentro do número de vagas previsto no edital
para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (serviços gerais) e regularmente nomeada.

Contudo, a despeito de sua nomeação, sua posse foi suspensa em razão da edição do Decreto Municipal nº 7.900, de 09/05/2020, que dispôs sobre medidas de contenção do erário do Município durante
a persistência da situação de emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.

A alegação da Apelante é a de que foram efetivadas
contratações temporárias após a suspensão da sua posse, atos que configuram o seu
direito líquido e certo.

A sentença ora recorrida, ao denegar a segurança, consignou não ter vislumbrado nenhum ato ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que a adoção de medidas ao enfrentamento à COVID-19 é mérito administrativo, e não se negou o direito da Apelante à posse, tendo sido apenas prorrogado o referido ato para após o término do estado de emergência

É contra esta decisão que se insurge a Impetrante, ora Apelante.

Pois bem. Sabe-se que mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

De fato, o artigo 4º, VII, do
Decreto Municipal n. 7.900/2020 – que estabelece medidas administrativas para otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos no âmbito do poder executivo municipal, face os impactos financeiros decorrentes do enfrentamento à pandemia causada pelo agente COVID-19 - determinou a suspensão da
nomeação
de servidores aprovados em concurso público enquanto perdurar o estado de emergência, ressalvadas atividades essenciais oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS. Confira-se:

CONSIDERANDO a necessidade da otimização dos recursos públicos existentes e da qualificação dos gastos públicos a fim amenizar o iminente desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia do CORONAVÍRUS e garantir recursos financeiros para fazer frente aos gastos emergenciais realizados em virtude do estado de emergência devidamente reconhecido; DECRETA:

(...)

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

(...)

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS;

(...)

§ 1º Durante o período indicado no “caput” deste artigo, ficam suspensos os concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.

Todavia, no caso dos autos, é fato incontroverso que, ao tempo da edição do referido Decreto,
a nomeação da Apelante já havia sido realizada por meio do Ato GP n. 118/2020, publicado no Diário Oficial do Estado, Edição nº 1848, de 19/02/2020, com protocolo dos documentos exigidos no certame, perante a Administração Pública, em 21/02/2020, ao passo que o Decreto nº 7.900 foi editado somente em 09/05/2020.

Logo, ao tempo da edição do referido Decreto, a nomeação da Apelante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, inclusive gerou direito subjetivo à posse.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos. (RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, d.j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011).

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDUCADOR INFANTIL - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO PARA A POSSE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROTELAÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO DE SER EMPOSSADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE A IMPETRANTE FARIA JUS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SEM EFETIVO EXERCÍCIO - VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRECEDENTES DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1. De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, o "funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse"(Sumula nº 16).

2. No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal nº 7.169/96 estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por 20 dias, motivadamente e a critério da autoridade competente. 2. Comprovado que a Administração Pública Municipal prorrogou, reiteradas vezes, o prazo para a posse da impetrante, forçoso é reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, e o direito à posse.

3. Inexiste direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores que a impetrante perceberia a título de remuneração no período compreendido entre a data em que a investidura no cargo era devida e aquela da posse, haja vista que não houve a prestação do serviço. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. 5. Sentença reformada. 6. Segurança parcialmente concedida. (TJMG - AC: 10024122600653001 MG, Relator Des. Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/1/2016, Data de Publicação: 5/2/2016).

Ademais, nota-se que o referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, como é o caso da Apelante, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

Por fim, observa-se que, a despeito das graves consequências econômicas decorrentes da pandemia, em especial a queda de arrecadação municipal, não restou inequivocamente demonstrado que as despesas com pessoal tenham ultrapassado o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a caracterizar situação excepcional a justificar a não nomeação da Recorrida, aprovada em cargo público dentro do número de vagas previsto no edital.

Diante disso, vislumbra-se direito líquido e certo a amparar a pretensão da Apelante, porquanto possível constatar, de plano, o seu direito líquido e certo, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação e reformo a sentença para conceder a ordem pretendida e determinar ao Impetrado/Apelado que dê
posse definitiva à Impetrante/Apelante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais, para o qual foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021